Tribunal: TJDFT
Processo: 0787613-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GAA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso, como se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “a) RECONHECER como devido o percentual de 13,8% a título de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos contracheques da requerente; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, em parcelas vencidas e vincendas, cujo montante até o ajuizamento da demanda é R$ 876,71 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme planilha de ID 212992632.”.
3. No caso dos autos, a parte recorrida ajuizou ação visando o reconhecimento do direito à incorporação da GAA no percentual de 13,8%, requerendo pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
4. Em razões recursais, alega o recorrente que o período apontado pela recorrida já foi utilizado para a percepção da GAA incorporada. Apresentou novo documento em sede de recurso ao argumento de que, diante da grande quantidade de ações que responde, não foi possível apresentar antes. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 72035643). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão cinge-se a aferir se a recorrida faz jus à retificação do percentual referente à GAA.
IV. Razões de decidir
7. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos e documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Desse modo não conheço do documento constante do ID 72035639, especialmente por ser documentos preexistente à sentença. Preliminar reconhecida de ofício.
V. Dispositivo
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Isento de Custas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudências Mencionadas: Nao há.